Tribunal: TJDFT
Processo: 0722431-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722431-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DA SILVA MOREIRA AGRAVADO: FACEBOOK SERVIçOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO 1. O agravante juntou petição defendendo a impossibilidade da determinação de recolher o preparo contida na decisão que negou a antecipação da tutela, pois o mérito do recurso é sobre gratuidade de justiça. 2. Recebo a petição de ID no 60262390 como embargos de declaração. 3. A manifestação tem o intuito de rediscutir a matéria já analisada na decisão recorrida. Por essa razão não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 4. Intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 5. Deixo de intimar o agravado, pois ainda não foi citado no processo de origem. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO